Tribunal: STF
Processo: RE 1338655
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



      “mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil. sindicato dos delegados de polícia de carreira do estado. rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras. mérito. lei estadual nº 11.369/99, que implementou promoção coletiva dos delegados da ativa, para nível superior, desde que atendidos certos requisitos. promoções não concedidas aos servidores inativos que atendessem aos mesmos requisitos legais. ofensa a direito líquido e certo dos associados da impetrante, aplicação da antiga redação do art. 40, § 4º da Carta Magna, tendo em vista a data da aposentadoria dos substituídos. tempus regit actum. garantia de extensão, aos inativos, dos mesmos benefícios e vantagens concedidos, aos servidores da ativa. ordem mandamental concedida para determinar às autoridades coatoras que promovam o reenquadramento dos substituídos na classe imediatamente superior àquela ocupada.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 4º (redação original) e § 8º (redação da EC 20/98), da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439), assegurou aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa.



    Naquela assentada, consignei que a “regra constitucional da paridade garante ao inativo o mesmo tratamento dado ao servidor ativo quando da reestruturação: a) equiparação ao mesmo nível de classe prevista na nova legislação, b) irredutibilidade de proventos, c) aplicação de índices gerais de revisão remuneratória, e d) acesso às mesmas vantagens remuneratórias de natureza objetiva”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem demonstrou que, “embora tenham sido feitas algumas exigências para a promoção dos delegados - como a existência de estabilidade; o interstício mínimo de 2 (dois) anos na classe ocupada; e a ausência de gozo de licença para tratar de interesse particular, pode-se constatar que os impetrantes, na qualidade de inativos, inegavelmente preenchem os requisitos para a “promoção coletiva” dos servidores da ativa, motivo pelo qual, fazem jus à obtenção do reenquadramento, nos termos dos dispositivos constitucionais supramencionados”.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator